Tribunal: TJDFT
Processo: 0718165-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718165-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: LEANDRO BARBOSA DE FREITAS D E S P A C H O Intime-se a reclamante para esclarecer, no prazo de cinco (5) dias, contra qual ato judicial e o respectivo processo a presente reclamação se volta, eis que o feito indicado como de referência, que tem como partes a reclamante e Leandro Barbosa de Freitas, é objeto da reclamação no 0703085-15.2022.8.07.0000. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator